Tribunal: TCU
Processo: 037.796/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando do 4o Batalhão de Infantaria Leve - Regimento Raposo Tavares e aos responsáveis; 1. Processo TC- Processo 037.796/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Mario Nenow Barreto (XXX.428.258-XX); Torcmetal Comercio e Serviços de Maquinas Equipamentos Ltda. (07.453.141/0001-09). 1.2. Órgão: 4o Batalhão de Infantaria Leve - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.